Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707095-08.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BETH CARLA MARINHO TORRES D E S P A C H O Cuida-se Apelação Cível (ID 58626926) interposta por BANCO PAN S/A em face de sentença (ID 58626919) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, intime-se a parte Apelada para regularização da representação processual, visto que a petição juntada (ID 60724482) encontra-se apócrifa e, portanto, sem validade. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Brasília, 25 de junho de 2024 16:54:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador